Tribunal: STF
Processo: ARE 1442465
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Nalinez Zanon e Sociedade Nacional de Assistência aos Servidores – SONASEP formalizaram, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recursos extraordinários (eDOC 74 e 119, respectivamente) contra acórdão (eDOC 45) do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TERMO DE PARCERIA ENTRE MUNICÍPIO E OSCIP. CESSÃO IRREGULAR DE MÃO DE OBRA. INOBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS. BURLA À EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO QUE NÃO SE MOSTROU URGENTE OU TEMPORÁRIA. APLICAÇÃO SUPERVENIENTE DO PRINCÍPIO IN DÚBIO PRO SOCIETATE. PENALIDADES. MANTIDAS. COMPROVAÇÃO DO DANO AO ERÁRIO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.



    Sustentam, em síntese, que a conclusão desse julgado, ao ter aquiescido com a procedência de ação civil pública na qual fora impugnado termo de parceria firmado entre o Município de Tunas do Paraná/PR e determinada OSCIP e, assim, concluído pela caracterização de ato de improbidade administrativa praticado pelos recorrentes, teria violado o disposto no inciso II do art. 37 da Carta da República.



    Assevera, Nalinez Zanon, nesse contexto, que deve ser reconhecida “a afronta ao artigo 37, II da CF e declarar a legalidade do termo de parceria firmado entre o Município de Tunas do Paraná e a Oscip SONASEP, reformando o acórdão que julgou procedente a ação de Improbidade Administrativa com base no entendimento de que o referido artigo da Carta Magna não possibilita a terceirização do serviço objeto desta lide” (eDOC 74, fl. 13).



    Já a Sociedade Nacional de Assistência aos Servidores Públicos (SONASEP) pontua que “o Acórdão recorrido merece ser reformado, afastando o entendimento da Corte de origem de que a conduta dos recorrentes se amolda à hipótese do art. 10, XIV da Lei nº 8.429/92, porque não agiram em desconformidade com as formalidades legais aplicáveis à contratação de servidores públicos, tendo em vista que os trabalhadores da SONASEP não se caracterizam como tais” (eDOC 119, fl. 14).



    Não admitido ambos os apelos extremos por decisão do 1ºVice-Presidente do TJPR (eDOC 127), foram formalizados agravos (eDOC 85 e 131, respectivamente) endereçados ao Supremo Tribunal Federal, com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o recurso extraordinário, pois o pronunciamento impugnado, para concluir ter sido caracterizada a conduta ímproba na espécie, baseou-se primordialmente nos fatos e nas provas, bem assim em interpretação de legislação infraconstitucional. 



    A propósito, transcrevo os seguintes trechos que fundamentam o assentimento de origem:



    Trata-se de ação civil pública, por meio da qual discute-se a ocorrência dos atos de improbidade administrativa imputados aos apelantes os quais dizem respeito ao termo de parceria 001/2008, firmado pelo Município de Tunas do Paraná, na pessoa de sua então Prefeita Nalinez Zanon, com a OSCIP SONASEP, dirigida por Tadeu Belnosk cuja parceira teve por objeto “conjugação de esforços e destinado a formação de vínculo de cooperação entre as partes para o fomento e execução das atividades de interesse público previstas no artigo 3° da Lei Federal no 9790/99, no sentido de operacionalizar o Programas nas Áreas da Saúde da Família e Saúde Odontológica, Programa de Preservação do Meio Ambiente e Programa de Guarda do Patrimônio Público, no âmbito do Município de Tunas do Paraná” (mov. 1.7, fls. 338/344).



    [...]



    De acordo com o art. 9.º da Lei Federal n.º 9.790/1999, o termo de parceria é o instrumento firmado entre o Poder Público e a OSCIP para a formação de vínculo de cooperação que tem por objeto o fomento e a execução das atividades de interesse público, previstas no art. 3.º, que, no caso, era a promoção gratuita da saúde, meio ambiente e guarda do patrimônio público (incisos II, IV e VI).



    [...]



    Havendo vontade livre dirigida a finalidade ilícita por parte dos apelantes, resta plenamente configurado o ato de improbidade administrativa, conforme é o entendimento das Câmaras de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, e motivo pelo qual mostra-se acertada a sentença recorrida.



    [...]



    Tendo em vista que, consoante se observa da análise da documentação acostada aos autos, o Termo de Parceria ajustado entre o Município de Tunas do Paraná, representado pela recorrente Nalinez Zanon, e a SONASEP, representada pelo recorrente Tadeu Belnoski, não está de acordo com os pressupostos estabelecidos pela Lei Federal 9.790/99, resta evidente sua ilegitimidade.



    Ora, apesar da alegação de inexistência de ilegalidade do termo de parceria em questão, ante a ocorrência de procedimento prévio de licitação, cumpre salientar que a Tomada de Preços nº. 05/2007 encontra-se repleta de irregularidades, o que evidencia sua ilicitude e consequente nulidade. 



    Oportuno, neste momento, transcrever trecho do parecer da D. PGJ, o qual corrobora com o posicionamento acima, senão vejamos:



    [...]



    Portanto, apesar da necessidade de reforma da sentença recorrida no ponto em questão – posto que deixou de analisar detidamente os fatos e a prova documental – não assiste razão aos apelantes, ante a nulidade do procedimento licitatório de Tomada de Preços nº. 05/2007. 



    Além disso, na ocasião agora analisada também deixou-se de atender a disposição da Lei Federal que institui e regulamenta o instituto do Termo de Parceria, a qual ordena que a celebração de tal instrumento seja precedida de consulta aos Conselhos de Política Pública da área correspondente, in casu, o Conselho Municipal de Saúde, do Meio Ambiente e de Segurança Pública. 



    Observe-se o teor do §1º do art. 10 da Lei 9.790/99:



    [...]



    Evidente, portanto, a irregularidade do instrumento, pois também não está devidamente cumprido este pressuposto de validade. 



    Os serviços contratados por meio do Termo de Parceria 01/2008, são consideradas como próprias do Município, ou seja, não eram passíveis de serem ajustadas pelo instrumento escolhido. Observe-se o seguinte trecho do acordão nº. 1384/11 da Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná:



    [...]



    Logo, neste caso, acabou-se por utilizar o termo de parceria com o intuito de contratar mão de obra na área de saúde, meio ambiente e segurança patrimonial, em inobservância a regra do art. 37, II da Constituição Federal. 



    Restou demonstrado, ainda, que houveram pagamentos de despesas e repasses que ocasionaram dano ao erário, haja vista que, consoante bem ilustrado pela D. Procuradoria Geral de Justiça: “(...) Houve (i) pagamento de despesas antes do início do prazo e após o prazo de vigência do termo de parceria; (ii) repasse de valor superior ao ajustado no Termo de Parceria, o ajuste foi de R$ 624.660,00 e o repasse de valores de R$ 1.035.786,96 (conforme documento da Diretoria de Análise de Transferências às fls. 343-352 dos autos)”.



    [...]



    No entanto, este não é o caso dos autos, posto que são imputados aos apelantes as condutas previstas no artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa, de forma que o ato improbo se perfaz com o dono genérico ou com culpa strictu sensu. Portanto, imprescindível destacar que os apelantes agiram em conjunto e de forma consciente, com a finalidade de violar os princípios norteadores da Administração Pública, agindo em desconformidade com a legislação – posto que em desrespeito às formalidades legais aplicáveis à licitação e à contratação de servidores públicos.



    [...]



    Restou demonstrado o efetivo dano ao erário público do Município de Tunas do Paraná, o qual decorre da ilegalidade e desvio de recursos públicos no ajustamento do termo de parceria, sem a devida observância das finalidades legalmente previstas. 



    Houve participação de todos os apelantes no ato improbo, responsáveis legalmente pela ilegalidade na contratação objeto de análise, em evidente prejuízo ao erário. 



    Sendo assim, e de acordo com a correta previsão da sentença recorrida, tenho que a conduta dos apelantes se amolda ao disposto no art. 10, inc. XIV, da Lei 8.429/92, de forma que as penalidades aplicadas se mostram proporcionais e razoáveis ao caso concreto.



    Esse quadro faz atrair, à espécie, a incidência do enunciado n. 279 da Súmula da Suprema Corte, bem assim faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao texto constitucional.



    Em contexto fronteiriço, aponto, entre outros, o decidido no AI 612.576 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso; no ARE 1.310.367 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes; e no ARE 1.321.303 AgR, Relator o ministro Luiz Fux, do qual transcrevo a ementa:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SANÇÕES. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    3. Em face do exposto, nego provimento aos recursos extraordinários com agravos.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente